Tribunal: TJSP
Processo: 1037408-21.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação Cível – Repetição de indébito – Restituição de valores pagos a título de "taxa de atribuição de unidade" – Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Individualização da matrícula e instituição de condomínio que são atos inerentes da incorporadora, em consonância com a L. 4.591/64 – Impossibilidade de repasse dos custos ao

Ementa:
Apelação Cível – Repetição de indébito – Restituição de valores pagos a título de "taxa de atribuição de unidade" – Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Individualização da matrícula e instituição de condomínio que são atos inerentes da incorporadora, em consonância com a L. 4.591/64 – Impossibilidade de repasse dos custos ao consumidor – Despesa que não se confunde com os custos de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel – Inaplicabilidade do art. 490, do CC – Obrigação inerente ao próprio empreendimento – Cláusula contratual que transfere à autora a responsabilidade pelo pagamento da taxa de atribuição de unidade que se revela abusiva (art. 51, IV, do CDC) – Dano moral não configurado - Precedentes – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.